Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-86.2009.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001294-86.2009.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MATIAS SOARES - CPF: 690.611.901-00 (EMBARGANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDNARA BOAVENTURA ZANCHETA DE PAULA - CPF: 008.286.541-82 (EMBARGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DISTINÇÃO ENTRE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL E ATOS EXECUTIVOS EFETIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por José Matias Soares contra acórdão que, em apelação, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de atos efetivos de satisfação do crédito, apesar de sucessivos requerimentos infrutíferos do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao reconhecer movimentação processual contínua e, simultaneamente, declarar a prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à relevância jurídica dos atos de impulso processual praticados pelo exequente, ainda que infrutíferos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado delimita que os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O julgado distingue, de forma expressa, movimentação processual formal de atos executivos efetivos aptos à satisfação do crédito.

A mera prática de requerimentos de pesquisa patrimonial ou diligências infrutíferas não interrompe nem suspende o curso da prescrição intercorrente.

A inexistência de constrição patrimonial ou resultado útil evidencia a ausência de impulso eficaz, ainda que haja peticionamento contínuo.

Não há contradição lógica entre reconhecer a existência de manifestações processuais e concluir pela ausência de atos úteis à execução.

O acórdão enfrenta expressamente a tese de inexistência de inércia, afastando-a com fundamentação adequada, o que afasta a alegação de omissão.

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige ato efetivo de constrição para interrupção da prescrição intercorrente.

A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera movimentação processual, desacompanhada de resultado útil, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não há contradição quando o acórdão distingue atos formais de atos executivos efetivos para fins de interrupção da prescrição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.025, 921, §§1º, 4º e 5º, 1.026, §2º; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ MATIAS SOARES

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
0001294-86.2009.8.11.0003
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
de
u parcial provimento a
o apelo interposto
tão somente para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários, mantendo
incólume
a r. sentença impugnada em seus demais termos.

Em síntese, o embargante
s
ustenta

haver
vício de
contradição
no julgado
sob o argumento de que
o próprio voto condutor reconheceu a existência de movimentação contínua do processo, com sucessivos requerimentos de natureza executiva — tais como pedidos de constrição patrimonial via SISBAJUD, apresentação de cálculos atualizados, expedição de ofícios e realização de diligências, inclusive em nome do cônjuge da executada —,
porém, ao final,
concluiu pela ocorrência de prescrição intercorrente sob o fundamento de inércia do exequente, o que reputa logicamente incompatível com o reconhecimento expresso de atuação processual contínua.

Também afirma haver
omissão,

uma vez
o julgado
teria deixado
de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na repercussão jurídica dos atos de impulso processual praticados pelo credor — ainda que infrutíferos — sobre o requisito legal da paralisação por inércia previsto no art. 921, §§1º e 4º, do CPC
.

Defende que a ausência de êxito na localização de bens não se confunde com abandono do feito, sendo indevida a substituição do critério legal (inércia) por outro não previsto (resultado útil das diligências).

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a integração do acórdão e, ao final, a atribuição de
efeitos infringentes
, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença
.

Pugna, ainda, pelo
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais indicados, especialmente os
arts
. 4º, 10, 489, §1º, 921, §§1º, 4º e 5º, 1.022, 1.023 e 1.025 do CPC, bem como o art. 206, §5º, I, do Código Civil, para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores
.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, no patrocínio dos interesses da executada, requereu a rejeição dos Embargos (ID. 355504865).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver
reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargad
o, no essencial:

“(...)
Da atenta análise dos autos, verifica-se que a execução da sentença que condenou o apelado em danos materiais e morais foi iniciada pelo apelante em10/07/2017.

Em 09/04/2018, o exequente requereu a realização de penhora, a qual foi deferida em 11/06/2018,apresentando, contudo, resultado negativo. Na sequência, em 05/07/2018, foi formulado requerimento de protesto do título executivo, deferido em 31/07/2018, igualmente sem êxito na satisfação do crédito.

Posteriormente, em 13/11/2019, o exequente requereu a suspensão do feito, a qual foi deferida em
09/12/2019
. A partir desse marco, o processo permaneceu regularmente suspenso pelo prazo legal de
1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1º, do CPC
, findando-se tal período em dezembro de 2020, ocasião em que o curso do prazo prescricional voltou a fluir.

Encerrada a suspensão, verifica-se que não houve impulso imediato da parte exequente. Com efeito,
somente em 21/10/2021
–portanto
quase dez meses após o reinício do curso do prazo prescricional
–é que foi formulado novo requerimento de constrição patrimonial, consistente em pedido de renovação de penhora via SISBAJUD.

Tal diligência, contudo,
novamente restou infrutífera
, não sendo localizados bens ou valores passíveis de penhora.

A partir de então, sucederam-se manifestações e requerimentos que, embora processualmente válidos,
não lograram êxito em modificar o quadro fático de inexistência de patrimônio do executado
, como a apresentação de cálculos atualizados, expedição de ofícios a órgãos e instituições financeiras, pedido de penhora de possíveis bens existentes na residência da executada, bem como pesquisas em nome do cônjuge da executada, todas igualmente negativas.

Cumpre registrar, de forma expressa, que não se verifica qualquer inércia atribuível ao Poder Judiciário. Ao revés, todos os requerimentos formulados pela parte exequente foram regularmente apreciados, com decisões proferidas em tempo razoável, expedição das diligências cabíveis e retorno dos respectivos resultados, inexistindo paralisação injustificada do feito por desídia do juízo.

O que se constata, em verdade, é que,
apesar da atuação jurisdicional regular e contínua
, não foram localizados bens penhoráveis após o término da suspensão legal, tampouco realizadas diligências frutíferas aptas a viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

Como se sabe, a prescrição intercorrente tem por finalidade assegurar a segurança jurídica e impedir a perpetuação indefinida da execução. Esse objetivo restaria esvaziado caso se admitisse a possibilidade de o credor prolongar indefinidamente o estado de suspensão do feito, valendo-se apenas da apresentação sucessiva e periódica de requerimentos de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Poder Judiciário, sem qualquer resultado útil à satisfação do crédito.

Tal compreensão também se harmoniza com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo relativo à prescrição intercorrente na execução fiscal.

Segundo assentado pela Corte Superior, a mera formulação de requerimentos nos autos não possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional, sendo imprescindível, para tanto, a efetiva constrição ou apreensão de bens do devedor, veja-se:

"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera" (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018,
DJe
16.10.2018)(
g.n
.)

Assim, pedidos reiterados de bloqueio de ativos financeiros ou de localização de bens inexistentes, desacompanhados de resultado útil, não são suficientes para obstar a fluência da prescrição intercorrente.

A partir dessas considerações, entendo como
correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
, pois, ultrapassado o período de suspensão iniciado em 09/12/2019 e retomado o curso do prazo em dezembro de 2020, seguiu-se lapso temporal relevante sem resultado útil à execução, circunstância que autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

(...)

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não implica, por si só, a transferência ao exequente da responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, visto que o ajuizamento da execução decorreu do inadimplemento do devedor, verdadeiro responsável pela instauração da lide, não havendo relação direta entre a causa que motivou o ingresso em juízo e o fundamento que conduziu à extinção do processo.

Logo, ainda que configurada a prescrição intercorrente no caso concreto, não se mostra legítima a imposição ao exequente do pagamento de honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, ademais, que a Lei nº 14.195/2021 introduziu modificação expressa no regime jurídico da prescrição intercorrente, ao prever a inexistência de ônus para as partes na hipótese de extinção do processoem razão da prescrição intercorrente.

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios
, por ausência de suporte legal e em observância ao princípio da causalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIALPROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários,mantendo
incólume
a r. sentença impugnadaem seus demais termos.
”

No caso,
o
embargante sustenta a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a movimentação processual contínua, concluiu-se pela ocorrência de prescrição intercorrente. Aduz, ainda, omissão quanto à relevância jurídica dos atos de impulso processual por ele praticados.

Todavia,
razão não lhe assiste.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e coerente a controvérsia posta, assentando distinção expressa entre a mera movimentação formal do processo e a prática de atos efetivamente aptos a promover a satisfação do crédito exequendo.

Com efeito, restou consignado no julgado que, embora tenham sido apresentados requerimentos pelo exequente — como pedidos de bloqueio via SISBAJUD, expedição de ofícios e realização de buscas
patrimoniais — tais diligências se revelaram infrutíferas, não resultando em qualquer constrição patrimonial ou medida efetiva de satisfação do crédito.

Nessa linha, o acórdão não negou a existência de movimentação processual, mas apenas reconheceu que tais atos não configuram impulso efetivo apto a interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

Portanto, inexiste a alegada contradição, porquanto não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de manifestações processuais e a conclusão de ausência de atos úteis à execução
, tratando-se,
em verdade, de distinção jurídica legítima, fundada na diferenciação entre atos meramente formais e atos dotados de efetividade executiva.

Ademais, o entendimento adotado pelo acórdão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera apresentação de requerimentos ou a realização de diligências infrutíferas não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, sendo imprescindível a efetiva constrição patrimonial ou a prática de ato concreto voltado à satisfação do crédito.

No mesmo sentido, não há que se falar em omissão, pois o acórdão apreciou expressamente a tese central deduzida pelo recorrente, qual seja, a inexistência de inércia, concluindo, de forma fundamentada, que os atos praticados não possuíam aptidão para impedir a fluência do prazo prescricional.

O que se verifica, na realidade, é a pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida, buscando a modificação do julgado, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

JOSÉ MATIAS SOARES.

Por fim,
advirto

o e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026